Tribunal: TJES
Processo: 5000695-06.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-06.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: NILZA CARDOSO DA ROCHA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação que objetiva o reconhecimento da declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais em relação a contrato de cartão de crédito consignado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência de contratação válida e da responsabilidade civil pela negativação indevida.

Recurso inominado que não impugna os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir a tese apresentada na contestação.

RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais reproduziram integralmente os argumentos defensivos, sem enfrentar os fundamentos adotados na sentença.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não se conhece do recurso inominado que reproduz ipsis litteris os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos adotados na sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020;

TJ-ES – AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000695-06.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: NILZA CARDOSO DA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação que objetiva o reconhecimento da declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais em relação a contrato de cartão de crédito consignado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da existência de contratação válida e da responsabilidade civil pela negativação indevida.

Recurso inominado que não impugna os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir a tese apresentada na contestação.

RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais reproduziram integralmente os argumentos defensivos, sem enfrentar os fundamentos adotados na sentença.

Configurada violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não se conhece do recurso inominado que reproduz ipsis litteris os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos adotados na sentença, por violação ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 22/06/2020, DJe 30/06/2020;

TJ-ES – AC 0008865-87.2017.8.08.0011, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, j. 22/03/2021, DJe 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega nunca ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) junto ao Banco Pan. Sustenta que não autorizou os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, tampouco recebeu ou utilizou o cartão de crédito, razão pela qual requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco requerido apresentou contestação alegando, em preliminar, a ausência de interesse de agir, por inexistência de tentativa de resolução administrativa; conexão com outras ações; prescrição parcial; incompetência do Juizado em razão da complexidade da causa; e ausência de extrato bancário por parte da autora. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, com a apresentação de termo de adesão assinado, solicitação de saque, gravações, e comprovante de depósito em conta de titularidade da autora. Argumenta que houve prestação adequada de informações, ausência de falha no serviço e inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência da demanda.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros na forma supra consignada. Assim, o valor da dívida do autor após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$1.258,66 (mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor. Na sequência, considerando que a autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes aos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de R$ 4.601,13 (quatro mil, seiscentos e um reais e treze centavos), acrescido de eventual valor descontado. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação. Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o Banco Pan interpôs recurso inominado reiterando os argumentos da peça de contestação, sobretudo quanto à validade do contrato e ausência de falha na prestação do serviço, requerendo a reforma da sentença e o reconhecimento da legalidade dos descontos efetuados.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
os termos de sua Contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Com efeito, o recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos que sustentaram a condenação imposta na sentença. A peça recursal limitou-se a reproduzir argumentos genéricos já deduzidos na contestação, sem estabelecer qualquer diálogo efetivo com os elementos concretos considerados pelo juízo a quo.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida. A ausência de enfrentamento específico aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

De igual forma, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reiteradamente aplicado o referido entendimento, reconhecendo o vício de dialeticidade quando ausente correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, e com fundamento no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso interposto
, de ofício, em razão da evidente violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente não impugnou de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, por entender que o recorrente não violou o princípio da dialeticidade recursal.

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

Neste sentido, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RECORRIDOS. ALEGAÇÃO DE MERA REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DELINEADOS NA CONTESTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS DO APELO QUE REFUTAM MINIMAMENTE A SENTENÇA. SÚMULA 83/STJ. 2. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 83/STJ. 3. AFIRMATIVA DE INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 36 DA LEI N. 6.404/1976. TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido que "a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença" (AgInt no AREsp 1.186.509/ES, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018), bastando que tal pretensão infringente seja minimamente demonstrada, como na hipótese dos autos. 2. Outrossim, inexiste nulidade no acórdão combatido, tendo em vista que 'não há que se falar em ofensa aos arts. 458 e 535, ambos do CPC/73, na medida em que o Tribunal a quo apreciou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram devolvidas em apelação"(AgInt no AREsp 1.011.137/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018). 3. A modificação do entendimento consignado pelo TJSP (de que os recorridos não anuíram à decisão assemblear de transferência das suas ações adquiridas mediante herança para o autor), demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 803.266/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

No caso em tela, a parte recorrente combateu através de seus argumentos os capítulos da sentença que, na sua concepção, merecem reforma. A título exemplificativo, chamo atenção para trechos do ID 12448891 - pág. 05 e ss, nos quais há referência expressa da irresignação quanto a conclusão do Juízo Singular, motivo pelo qual, divirjo, com o devido respeito do entendimento do relator, por entender que o presente recurso cumpre os requisitos de admissibilidade e merece ter o mérito julgado.

Pois bem.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir, por inexistir a obrigatoriedade de prévio contato extrajudicial junto ao requerido para que venha a exercer pretensão sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.

De igual modo,
afasto
a prejudicial de prescrição, porquanto tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 5 anos.
Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto.

.

No mérito, o recurso merece
provimento parcial
.

Verifico que no caso concreto ocorreu a malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em contracheque, com o que são geradas dívidas impagáveis.

Resta claro que a instituição financeira ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado com o consumidor, celebra com este contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são consideravelmente superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

O requerido/recorrente não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à parte autora de forma clara de que deveria efetuar o pagamento das faturas, já que os descontos se tratavam apenas de pagamento mínimo. Era dever do recorrente informar claramente ao autor, pessoa idosa, a modalidade da contratação, esclarecendo a sua diferença em relação ao empréstimo consignado comum, o que não comprovou nos autos.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto, mormente, considerando a narrativa da inicial de que o consumidor buscou o banco objetivando contratar empréstimo consignado simples.

Observo, ainda, que inexiste nos autos comprovação de que a parte autora/recorrida tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito, o que corrobora com a alegação autoral de que jamais utilizou o cartão. Além disso, não obstante a alegação de saques complementares, anoto que inexiste comprovação nos autos. Há apenas uma TED para a conta do consumidor (ID 12448314), o que reforça a narrativa inicial de intenção de contratar apenas empréstimo consignado simples.

Portanto, o que se percebe é que o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, motivo pelo qual
a declaração de nulidade da avença com o retorno das partes ao
status quo ante
é a medida que se impõe
.

Em relação à forma de restituição dos valores, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o recorrido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte autora, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que
o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados
”.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim,
em relação ao pedido de ajustes quanto ao termo inicial da condenação em danos morais,
entendo que a sentença merece reforma. Isto porque há, de fato, jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, no caso de pagamento de indenização por danos morais, não se pode considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes.

Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Ante o exposto, voto para
conhecer
do recurso interposto pelo banco requerido e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
apenas para alterar o termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, que deverá incidir a partir da data do arbitramento (sentença) e observar a alteração legislativa i
ndicada pela Lei 14.905/2024 quanto aos índices aplicáveis.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.